Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021065-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Diligências]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (AGRAVANTE), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVADO), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (PROCURADOR), RODRIGO BASSANI - CPF: 036.973.319-30 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARREMATANTE – IMISSÃO DE POSSE – DILIGÊNCIA DEPRECADA - DISCUSSÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO – PERÍCIA – PROVIDÊNCIA DETERMINADA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE – FATOS E DOCUMENTOS QUE INDICAM TRATAR-SE DO MESMO IMÓVEL – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS E ÁREA DE RESERVA INDÍGENA – MATÉRIAS ALHEIAS À DILIGÊNCIA DEPRECADA – ARREMATAÇÃO QUE IMPLICA EM AUSÊNCIA DE GARANTIA -
DECISUM
REFORMADO -
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reformada a decisão que em cumprimento de Carta Precatória determina que a imissão de posse seja acompanhada por perito quando demonstrado nos autos que o executado ocupa o mesmo imóvel objeto da arrematação.

São irrelevantes as alegações de sobreposição de títulos e área de reserva indígena, já que “
na arrematação, o arrematante não adquire nenhuma ação de garantia
” (
REsp 625.322-SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021065-22.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT que, em cumprimento de Carta Precatória do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Mourão-PR, determinou a expedição da competente Carta de Arrematação e condicionou a imissão do arrematante na posse do imóvel à realização de perícia para evitar discrepância com as coordenadas do objeto da hasta pública.

O agravante (arrematante) alega que a nomeação do perito para acompanhar a imissão de posse decorre do fato de os agravados terem afirmado que a área arrematada está inserida em reserva indígena (Parque Indígena do Xingu), o que seria inverídico.

Aduz que eles agem com má-fé, visto que as terras arrematadas estão devidamente descritas e caracterizadas no Auto de Avaliação, no Edital do Leilão e no Auro de Arrematação. E mais, que o oficial de justiça encarregado de cumprir essa diligência é o mesmo que remotamente avaliou o local, de modo que não se justifica a realização de perícia.

Argui que a matéria relacionada a supostos vícios na avaliação e localização do imóvel já foi analisada no juízo deprecante, e que os Embargos à Arrematação foram julgados improcedentes.

Argumenta que os agravados se aproveitam do “
fenômeno recorrente na região conhecido como “deslocamentos de títulos
”,
onde há inconsistência na titulação de origem em relação ao local de exercício da posse de fato
”.

Sustenta que essa anomalia “
é situação corriqueira na região e já reconhecida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, tanto é verdade que fora editado o Provimento no 63/2014 CGJ-MT, porém, tal situação não tem o condão de desobrigar os devedores agravados no cumprimento das suas obrigações e tampouco serve de motivo para invalidar a hasta pública
”.

Ressalta que, “
caso haja de fato alguma inconsistência nos títulos dominiais, é do arrematante a responsabilidade e os ônus de proceder na eventual regularização do domínio, todavia isto ocorrerá desde que seja a ele garantido o direito de ser imitido na posse do bem arrematado exatamente com as mesmas características descritas no auto de avaliação, no edital e no auto de arrematação
”.

Diz que por anos os agravados assinaram várias CPRs registradas em Cartório, acompanhadas de mapas em que reconhecem a localização do imóvel arrematado para o plantio das lavouras oferecidas em penhor agrícola, e que “
um dos efeitos do registro das cédulas é exatamente dar publicidade das informações contidas no instrumento para que assim tenha eficácia contra terceiros
”.

Assinala ainda que agora eles (agravados) não podem exigir que a imissão recaia em local diverso de onde sempre exerceram a posse de fato e de direito.

Anota que os agravantes estão praticando crime de estelionato em decorrência da falsa afirmação a respeito da situação fática e jurídica das terras em litígio, e com isso tentam vendê-las.

A
tutela recursal

foi deferida
para que a imissão ocorresse independentemente de perícia (Id 111863472),
mas retratada
em Agravo Interno interposto pelos agravados (Id 117724487).

Dessa decisão o aqui agravante também recorreu (ID. n. 118170451). No entanto, ante a instrução do Recurso principal, sua prejudicialidade será apreciada monocraticamente.

Sem contraminuta.

Nas razões do Agravo Interno, os agravados destacam que a diligência foi cumprida em área distinta daquela indicada no Laudo de Avaliação e Edital do leilão, transcrevem na íntegra as características do imóvel descritas nos respectivos atos processuais e concluem que o agravante, ao indicar o bem arrematado, invadiu intencionalmente a Fazenda Progresso, situada a 100 km da Comarca de Feliz Natal, matrícula n. 1.369 do respectivo RGI, georreferenciada em nome de Evangelina Rodrigues Pinto, enquanto as terras arrematadas ficam a 130 km do mesmo município e com coordenadas totalmente diferentes.

Informam que a imissão se deu em local de plantação de soja objeto de arrendamento, que foram impedidos pelo agravante até mesmo de retirarem “
seus pertences pessoais
”, e que a colheita já estaria próxima e representaria toda a renda anual que utilizam para a sobrevivência e quitação dos fornecedores.

Consignam que, independentemente da localização, a lavoura de soja não integra as benfeitorias elencadas no Edital do leilão e no Laudo de Avaliação, por isso não pertenceria ao agravante (ID. n. 116495456).

Nos IDs 116501955 e 116501956 anexam vídeos e fotografias para comprovarem a existência da lavoura e o estado de pré-colheita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão atacada, proferida em cumprimento de Carta Precatória, acolheu parcialmente os pedidos dos executados (agravados) para determinar que a imissão do arrematante (agravante) fosse acompanhada por perito, o qual inclusive nomeou, além de fixar prazo para elaboração do laudo (ID. n. 110296484).

O agravante argumenta que são inverídicas as alegações dos agravados, pois não se trata de área de reserva indígena e nem distinta daquela em que foi cumprida a diligência.

Aduz que, ao contrário, encontra-se devidamente descrita no Auto de Avaliação, no Edital do leilão e no Auto de Arrematação; que o oficial de justiça que procedeu à avaliação é o mesmo que cumpriu a imissão; que é corriqueiro na região o deslocamento de títulos de domínio e que isso não invalida a arrematação, e, mesmo que seja verdadeira, a responsabilidade é dele (arrematante).

Depois de deferido o efeito suspensivo, o agravante juntou decisão em que o juízo deprecante rechaça a afirmação de que o imóvel se encontra em reserva indígena, e, na sequência, o Auto de Imissão de Posse.

A tutela recursal inicialmente deferida foi revogada ao serem acolhidas as razões apresentadas no Agravo Interno interposto pelos ora agravados, sob o fundamento de que “
os documentos juntados no presente Agravo Interno e as informações prestadas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal em cumprimento ao despacho proferido na Reclamação n. 1001423-29.2022.8.11.0000 demonstram a viabilidade de um especialista acompanhar a imissão do arrematante na posse dos imóveis, como determinado no juízo de origem
”.

Também foi ali consignado que, mesmo em fase de cognição sumária, ambas as partes se reportaram à localização das terras arrematadas, até porque os documentos indicam que seriam desmembradas de outra maior. E mais, que não se pode ignorar a safra dos agravados, o início da colheita pelo ora agravante, a negativa de acesso à lavoura, além da existência de Contrato de Arrendamento.

Ocorre que os documentos juntados aos autos, inclusive os que instruem os respectivos Agravos Internos, mostram que os atos expropriatórios foram praticados por oficial de justiça, e não consta que houve impugnação pelos agravados, tampouco erro na sua execução.

Da mesma forma, não se constata avaliação majorada, nem que o valor atribuído esteja aquém do mercado ou que a arrematação tenha sido por preço vil.

Diferentemente do que arguem os agravados, no Auto de Penhora, no de Avaliação e na descrição das duas áreas rurais foram mencionadas as benfeitorias realizadas, que são exatamente aquelas indicadas no Auto que os reintegrou quando foi revogada a decisão que inicialmente deferiu o efeito suspensivo (ID. n. 118170475).

Isso demonstra que os agravados ocupam a mesma área em que estavam quando efetivada a penhora e a avaliação.

No que tange à alegação de sobreposição de áreas ou de reserva indígena, são matérias que não comportam análise na Carta Precatória e nem têm correlação com a diligência deprecada.

Ademais, como já decidiu o STJ no RESP 625.322-SP, de relatoria do ministro Luiz Fux, “
a natureza da arrematação, assentada pela doutrina e pela jurisprudência, afasta a natureza negocial da compra e venda, por isso o adquirente de bem em hasta pública não tem garantia dos vícios redibitórios e nem da evicção. Em outras palavras, na arrematação, o arrematante não adquire nenhuma ação de garantia
”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer que a área arrematada é a mesma atualmente ocupada pelos devedores/agravados, sendo desnecessária a presença de perito para acompanhar a diligência de imissão de posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022